Tribunal: TJDFT
Processo: 0066522-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0066522-59.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDA: APPARECIDA SARTORELLI DA SILVA DESPACHO Intime-se a recorrida APPARECIDA SARTORELL DA SILVA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID no 18353149, postulando o que entender de direito. Em seguida, voltem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008